Tribunal: TJMT
Processo: 0007511-60.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E VEICULAR PELA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS SUSPEITAS PARA PRÁTICA DPS REFERIDOP ATOS. ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
Consideram-se nulas as buscas pessoal e veicular realizadas sem a existência da necessária justa causa para a efetivação das medidas invasivas, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal; bem como as provas derivadas dos referidos atos.
Na espécie, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar justa causa para a realização das buscas pessoal e veicular, como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação suspeita. Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à realização daqueles atos, justifique as medidas invasivas, que violaram o seu direito à preservação de sua intimidade.
Logo, é imperioso declarar a nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e veicular; e, por conta disso, absolver o apelante, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007511-60.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARCI MACHADO - CPF: 022.848.189-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DARCI MACHADO - CPF: 589.842.169-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
POSTULADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE
BUSCAS
PESSOAL
E VEICULAR
PELA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS
SUSPEITAS
PARA
PRÁTICA DPS REFERIDOP ATOS
.
ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO
.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
RECURSO PROVIDO.

Considera
m
-se nula
s
a
s

buscas
pessoal

e veicular
realizada
s
sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da
s
medida
s
invasiva
s
, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal; bem como as provas derivadas
dos referidos atos
.

Na espécie, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar justa causa para a realização
das

busca
s

pessoal
e
veicular
, como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação
suspeita. Por
conseguinte, se não havia fundadas suspeitas
,
não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à realização daquele
s
ato
s
, justifique
as
medida
s
invasiva
s
, que viol
aram
o seu direito à preservação de sua intimidade.

Logo, é imperioso declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca
s
pessoal e
veicular
; e, por conta disso, absolver o
apelante
, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Darci Machado
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0007511-60.2019.8.11.0015
, pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Sinop
/
MT
, conden
ando-
o

pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
(art.
14, caput,
da Lei n.
10.826/2003
),
à pena de
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime
semi
aberto
, e

10
(
dez
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
182850804
,

postula

a
nulidade deste processo
, reconhecendo a ilegalidade da
s
prova
s

porquanto
a
s

buscas

pessoal
e veicular foram
realizada
s
sem fundadas
suspeitas
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
182850807
, o Ministério Público requer o desprovimento
deste
recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
188860196
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

O
apelante
almeja
a nulidade do
presente
processo
e
sua
absolvição
, com base na tese de que a
s
prova
s
colhida
s
por meio
das

busca
s pessoal e veicular

realizada
s

são
nula
s
, porquanto os policiais
militares

fizeram
as diligências
sem mandado judicial
, fundadas
suspeitas
ou
a
autorização
d
o
apelante
.

Com efeito, depreende-se do boletim de ocorrência visto no ID
182850769 -
p.
13/14
e das declarações extrajudiciais dos agentes policiais
Reginaldo Guimarães e Fábio Cesar de Lima Oliveira
, que a guarnição da Polícia Militar estava em rondas
e abordagens de rotina, quando avistaram o veículo
conduzido pelo
apelante
, fizeram
sua abordagem e buscas pessoal e veicular
,
logrando
localiza
r

a arma de fogo objeto da apreensão no interior de uma bolsa no banco de trás do
automóvel
.

Na fase judicial, os agentes públicos ratificaram suas declarações, consoante se infere destes trechos extraídos da sentença condenatória:

[...]

Outrossim, em análise à preliminar suscitada pela defesa, de nulidade da prova a partir da apreensão da arma

de fogo no veículo do acusado, por entender inexistir justa causa para a busca veicular, é o caso de rejeição.

Isso porque, inexiste nos autos demonstração de que houve qualquer irregularidade na atuação dos policiais

e, ainda, não houve oposição do acusado no momento da abordagem policial e da solicitação da busca

veicular, valendo constar, ainda, que o acusado foi acompanhado por advogado na Delegacia de Polícia, o

qual não suscitou qualquer nulidade. Nesse sentido o boletim de ocorrências juntado aos autos e as

declarações da testemunha, no ID 66954947. Assim, não há ilegalidade na
busca veicular
realizada, pois a

arma de fogo foi apreendida em regular fiscalização realizada pela Polícia Militar, em atividade inerente às

funções legais de referidos agentes policiais, nos termos do artigo 144, V e §5, da Constituição Federal,

diante do dever do Estado de garantir a segurança pública, notadamente de não permitir o porte de armas de

fogo por pessoas não autorizadas.

Quanto ao mérito da imputação, a materialidade do delito descrito na denúncia e sua autoria em relação ao

acusado
estão consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (ID 66954947 – págs. 13/14), no termo de

apreensão (ID 66954947 – págs. 42), no resultado do laudo pericial para eficiência da arma de fogo e

munições (ID 66954947 – págs. 47/51), no depoimento testemunhal, colhido nesta solenidade, bem como

pela confissão do acusado, nos termos dos artigos 155 e 197, ambos do Código de Processo Penal

(judicialização da prova e confissão espontânea).

Assim, o conjunto probatório, mormente o judicializado, demonstrou que o acusado praticou o delito de

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois no dia 27 de setembro de 2018, possuía no interior do

veículo Fiat Strada, um revólver calibre .38 e cinco munições do mesmo calibre.

Nesse sentido a testemunha policial militar Fábio César de Lima Oliveira, inquirido nesta

solenidade, narrou ter realizado a abordagem do acusado e a revista em seu veículo,

encontrando no banco de trás, dentro de uma bolsa, uma arma de fogo, não possuindo o acusado

a permissão necessária para portar o armamento.

O acusado, ao ser interrogado, confessou a prática delitiva, dizendo que a arma estava em seu

poder, bem como que a colocou dentro do veículo, porém, disse que os policiais "armaram sua

prisão", trazendo tese criativa de que terem sido os policiais que ligaram para sua pessoa e

pediram uma arma de fogo e, como estava precisando de dinheiro, resolveu vender a arma e

levá-la no local combinado. Perguntado ao acusado se tinha provas da suposta armação,

respondeu negativamente.

[...]
(ID
182850801)

Nesse contexto, fica claro que, em momento algum, foi esclarecido qual seria a
atitude suspeita
do apelante que teria dado ensejo a sua abordagem e
as
busca
s
pessoal
e veicular
. Destarte, não obstante
a arma de fogo
apreendida em decorrência da referida abordagem, é imperioso reconhecer a nulidade
dos atos invasivos realizados
pelos agentes públicos e absolver o
apelante
da prática do aludido delito, haja vista que se considera
m
nula
s

a

prática dos referidos atos invasivos
realizad
os
sem a existência da necessária justa causa, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas da
s
referida
s
busca
s
.

Isso porque no caso destes autos, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para
a
s
busca
s
no apelante e no veículo por ele conduzido
, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos,
atitude duvidosa
por parte dele.
Pelo contrário, a única informação trazida
para estes autos
é que a força policial fazia abordagens de
“rotina”
, como suporte para a violação ao seu direito à preservação de sua intimidad
e.

Considerando a repugnância do crime de
porte de arma de fogo
e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante procedeu o magistrado no caso destes autos. Contudo, é importante esclarecer que a permissão para a
busca
pessoal deve decorrer de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Sendo assim, é necessário que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5o, X, da Constituição Federal), razão pela qual “
não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial
”.
(OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2014, p. 55)

Além disso, a
norma constante do art. 244 do Código de Processo Penal não se limita a exigir que a suspeita seja fundada, sendo necessário, também, que esteja relacionada à “
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”, pois, sendo a busca pessoal, um meio de obtenção de prova, o seu fundamento legal é a fundada suspeita de posse de corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o “
conjunto de elementos materiais deixados pelo crime
”, podendo ser:

[...] (1) corpus criminis, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus
instrumentorum
, que diz respeito à averiguação das coisas – objetos ou instrumentos – utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus
probatorium
, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado. [...].

(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436)

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, todavia, percebe-se que os
arts
. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal visam evitar as buscas pessoais praticadas como
“rotina”
ou
“praxe”
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e de motivação exploratória, autorizando apenas buscas pessoais com finalidade probatória e com motivação correlata.

A propósito, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (55 G DE COCAÍNA E 10 G DE MACONHA). VERIFICADA A PRESENÇA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA VEICULAR. ABORDAGEM POLICIAL SEM A APRESENTAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. SUPORTE NA INCAPACIDADE DE VISUALIZAÇÃO DOS OCUPANTES DO VEÍCULO, QUE ESTAVA COM VIDROS COBERTOS POR PELÍCULA ESCURA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS AGRAVADOS QUE SE IMPÕE.

1.
Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
14/6/2017), contudo, in
casu
, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada
.

2. Não houve a colação de argumentos válidos para justificar a busca e apreensão. Da denúncia extrai-se que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela mencionada via pública quando avistaram, próximo a residência de n. 120, um veículo VW/Gol, placas ATC8603, com vidros cobertos por película escura e resolveram realizar abordagem, pois não era possível visualizar os ocupantes (fl. 65). Destaca-se que a busca se deu às 22h00, horário que se reputa normal.

3. Jurisprudência da Sexta Turma: Nos termos do art. 240, § 2o, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. [...] No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem policial em local público, e, na busca pessoal, foi localizada em seu poder a arma de fogo que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. [...]
Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido
(HC n. 714.749/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
DJe
7/4/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.996.290/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

Destacamos

Destarte, é forçoso reconhecer que, na espécie, não havia fundadas suspeitas para a realização
da
s

busca
s

no apelante e no veículo por ele conduzido
, não havendo, também, como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior
àqueles atos
, justifique a
s
medida
s
. Logo o fato de
ele estar conduzindo veículo em via pública e
ser
submetido a abordagem de
“
rotina
”
, não justificam, por si só, a invasão da sua privacidade, consubstanciada na
s
busca
s
pessoal
e veicular
, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal.

Por conseguinte, ficando demonstrado que não houve fundadas razões para a
s
busca
s

no apelante

e
no

veículo por ele conduzido
, a apreensão posterior
de arma de fogo
padece de nulidade, que deve ser desentranhado destes autos, assim como os demais elementos probatórios dela decorrente, nos termos do art. 157,
caput
e § 1o, do Código de Processo Penal. Por conta disso, não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação do
apelante
, devendo

ser absolvido do delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permito (art. 14, da Lei n. 10.826/03)
, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a referida infração penal, com fulcro no art. 386, II, do referido
Codex
.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Darci Machado
, para absolvê-lo do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permito (art. 14, da Lei n. 10.826/03)
, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter ele concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024